Tribunal: TJMT
Processo: 0003325-43.2018.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003325-43.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE ALEXANDRE RICO MARRAFON - CPF: 923.875.351-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUSTAVO SULZBACHER MANCUSO - CPF: 052.585.901-27 (VÍTIMA), JHON NILSON DA SILVA SANTOS (ASSISTENTE), GABRIEL SIRTCHE FONTANA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR AO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E À PENA CORPÓREA APLICADA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser reduzida para o mínimo legal, em correspondência às circunstâncias judiciais favoráveis e com a reprimenda corpórea aplicada em relação a ambos os ilícitos de trânsito pelos quais o indivíduo foi condenado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Nos autos da ação penal n. 0003325-43.2018.8.11.0010, que tramitou no Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara,
André Alexandre Rico Marrafon
foi denunciado, processado, e após o deslinde da instrução criminal, condenado pela prática dos ilícitos tipificados no artigo 303,
caput
, e artigo 306, § 1o, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da reprimenda global de 1 ano de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por uma restritiva de direito, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 meses.

Por intermédio da Defensoria Pública estadual, maneja o presente recurso de apelação, almejando em suas razões recursais (Id. 131758763), tão somente, a redução da pena acessória, concernente ao prazo de suspensão da habilitação, ao mínimo legal, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais, rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto (Id. 131758768).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior (Id. 132704669), opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022